Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.026 DO STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele interposto para deferir o pedido de expedição de certidão de interior teor do título executivo para fins de protesto e negar o pedido de inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.
2. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
3. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. Não há contradição no acórdão recorrido quando expressamente afasta a aplicação do Tema 1.026 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, em razão de fundamento não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça no referido decisum.
5. A informação acerca da existência prévio registro do devedor em cadastro de inadimplentes é relevante antes que a providência seja determinada pelo juiz, haja vista que há possibilidade de duplicidade de registro em função do mesmo crédito.
6. Recurso conhecido e não provido.